Tribunal: TJMT
Processo: 1047328-31.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047328-31.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSEIR BRANDAO DIONISIO - CPF: 580.541.111-34 (EMBARGANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - BANCÁRIO - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO COMPROVAÇÃO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA - JUROS CAPITALIZADOS AFASTADOS - DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PAARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Presente no acórdão recorrido o vício aprontado, devem os aclaratórios serem acolhidos a fim de saná-los.

2. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado.

3. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide

4. Inexistido nos autos o contrato que originou o débito, não há como verificar se a capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada, motivo pelo qual deve ser afastada sua incidência.

5. A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

6. Acórdão parcialmente reformado.

7. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROSEIR BRANDÃO DIONÍSIO
em desfavor de
BANCO PAN S/A
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pelo ora embargado interposto,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante insurge acerca de supostos vícios existentes no acórdão exarado, alegando haver contradição e omissão, “
haja vista restar provado que não há nos autos o contrato que originou a operação, ou qualquer documento que justifique os descontos desde fevereiro de 2016, pois não há informações necessárias à ciência do consumidor sobre o objeto contratado, principalmente sobre as características essenciais da operação
”.

Cita que “
o acórdão com base no amplo exame dos fatos, não apresentou argumentos contundentes quanto a ausência de informações necessárias a respeito do tipo de contratação que seria realizado entre as partes, simplesmente validou a operação sem relatar sobre as cláusulas contraditórias ou fundamentar quanto a redução dos juros
”.

Menciona que, “
considerando que é essencial que Vossas Excelências se manifestem acerca do conteúdo das provas elencadas aos autos para que sejam objeto de recurso especial e recurso extraordinário, pede-se que exponham os motivos individualizados da razão de que cada prova reunida nos autos não demonstram as evidências de que o recorrente não tinha ciência dos termos do contrato, ou de que não há abusividade, a fim de justificar a declaração nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a sua conversão em empréstimo consignado
”.

Reitera acerca da suposta indução do consumidor a erro, de modo que seria a contratação de cartão de crédito ato ilício, que ensejaria a nulidade contratual.

Ainda, discorrer sobre a ausência de previsão do percentual de juros a ser observado bem como seja afastada a capitalização de juros, por não restar pactuada.

Por fim, defendendo estarem demonstradas as abusividades dos descontos, requer seja a taxa de juros reduzida.

Assim, prequestionando as matérias que supostamente não foram analisadas, pugna a parte embargante pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes.

A parte embargada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, manifesta pela rejeição dos aclaratórios opostos, defendendo que a via escolhida pelo embargante se mostra, em verdade, inadequada, uma vez que não há erro no acórdão a ser corrigido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Roseir Brandão Dionísio em desfavor de Banco Pan S/A em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação pelo ora embargado interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRELIMINARES REJEITADAS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA DA TAXA DE JUROS ESTIPULADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento. 2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. 3. Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos faturas mensais com gastos de cartão em comércios locais, há de ser considerada válida esta modalidade contratada. 4. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado. 5. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Sentença reformada. 7. Recurso provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Verifica-se que a parte embargante insurge acerca de supostas contradições e omissão no que tange ao acórdão recorrido.

Prefacialmente, apesar do embargante mencionar que o acórdão não enfrentou todos os argumentos e provas elencados no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; sabe-se que o Julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já demonstrou fundamento suficiente para decidir a lide, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
(grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente.
Como se sabe,
cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado
. 3. Ademais, alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Outro não é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE SAFRA - AÇÃO AJUIZADA PELO SEGURADO/PROPONENTE, QUE, NO CASO, É O PRÓPRIO BENEFICIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO - PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA -
DESNECESSIDADE DE INVOCAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA PARTE
- SENTENÇA MANTIDA - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1.
Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide
. 2. Não há necessidade do órgão colegiado, em sede de embargos de declaração, citarem os dispositivos usados a fim de prequestionamento. 3. Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios (TJMT - N.U 0003119-20.2009.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022). (TJMT - N.U 1015144-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RITO COMUM COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - RATEIO ENTRE OS CONDÔMINOS - FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL -
DESNECESSIDADE DE INVOCAR TODOS OS FUNDAMENTOS E DISPOSITIVOS ARGUIDOS PELAS PARTES
-
PREQUESTIONAMENTO
- ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. (TMT - N.U 1035186-68.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÕ POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO -
DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS
- PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
. Não evidenciado o liame causal entre o evento danoso e a conduta do agente público, necessário para ensejar a responsabilização civil objetiva. (TJMT - N.U 0044505-98.2020.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

Dessa forma, apesar de os embargantes requererem o prequestionamento explícito dos dispositivos legais elencados em seus embargos de declaração, do contexto apresentado, é de fácil percepção que expôs motivos suficientes para fundamentar o
decisum
.

Frisa-se que, como consta no acórdão, “
imperioso destacar que a parte autora não nega a contratação de serviços junto à instituição financeira apelada, mas sim o modo como foram realizadas essas contratações, alegando ter realizado empréstimo consignado e não a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável
”.

Contudo, apesar de não ter a instituição bancária juntado aos autos o contrato firmado com a parte autora, anexou extenso histórico de faturas relativos à cartão de crédito consignado em seu nome, que confirma a ciência, o recebimento o uso e o intuito da modalidade da contratação realizada, qual seja, cartão de crédito.

No que tange às taxas de juros, considerando a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado, deixou o autor de comprovar por meio de documentos hábeis sua abusividade, tendo em vista ainda que não há como aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado.

Ademais, cumpre evidenciar que, em se tratando de capitalização dos juros, “
de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS)
” (N.U 1004260-82.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

Assim, inexistido nos autos o contrato que originou o débito, não há como verificar se a capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada, motivo pelo qual deve ser afastada sua incidência.

Por fim, ao caso, importa esclarecer que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, consoante se extrai da ementa colacionada (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. [...] III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV -
A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos
. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017. [...] VI -
Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso
. VII - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.643.585/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Outro não é entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO -
CONTRADIÇÃO
-
VÍCIO NÃO CONFIGURADO
-RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, A inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso. 2.
Há entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a contradição que enseja vício no julgado é a interna, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão e não quanto ao entendimento jurídico definido
. 3. As circunstâncias vertidas pela Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou o Acórdão objurgado, que julgou desprovido o Recurso de Apelação. 4. Inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada. (TJMT - N.U 1005539-65.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA - RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR - DANOS MORAIS DEVIDOS - VALOR INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - FIXAÇÃO RAZOÁVEL.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS - ACÓRDÃO MANTIDO.
Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas
.
Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
. (TJMT - N.U 1009921-76.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

Portanto, nota-se que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos aclaratórios pelo enfoque da contradição.

Posto isso, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, afastando a incidência da capitalização mensal de juros no pacto realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025